Tribunal: TJMT
Processo: 1007102-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Vistos,
I.
Com fulcro no art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Levinaldo Fernandes de Oliveira, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Id 37431467)
Narra inicialmente que o paciente foi preso em 10 de agosto de 2019, pela prática do crime, em tese, tipificado no art. 157, §2o, II e V, A-I e art. 288 ambos do Código Penal.
Relata que a denúncia foi oferecida, a citação do paciente ocorreu regularmente em 22 de outubro de 2019.
Expõe que, em 28 de janeiro de 2020, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, onde constatou que as supostas vítimas e informantes, não foram intimados, tendo o representante do Ministério Público desistido das referidas testemunhas com a anuência da defesa.
Relata que o Parquet, arrolou um total de 08 (oito) testemunhas, sendo que para uma delas foi expedida carta precatória. O juízo deprecado, designou audiência para o dia 18 de dezembro de 2019 e, por motivos de licença de luto, a promotora de justiça, não pode participar da referida audiência, sendo redesignada para o dia 28 de janeiro de 2020.
Explicita que, quando aberta audiência e feito o pregão, foi constatada ausência da defesa dos réus, uma vez que o juízo deprecado deixou de providenciar intimação dos patronos dos réus, motivo pelo qual redesignou audiência para o dia 07 de abril de 2020.
À moda de defesa, aduz o impetrante, que já se passaram 220 (duzentos e vinte) dias, sem que ocorresse o encerramento da instrução criminal e, sendo a audiência para inquirição da testemunha de acusação, marcada para o dia 07 de abril de 2020.
Sustenta ainda, “... que antes de manusear o presente habeas corpus, o paciente havia levantado a questão de excesso de prazo para encerramento da instrução processual, bem como falta de decisão prorrogando o prazo para encerramento da instrução criminal. Entretanto, o r. Juízo a quo, sequer dignou-se a analisar os argumentos do paciente, preferindo proferir decisão genérica, sem qualquer fundamento com os argumentos lançados na petição do paciente, conforme se comprova pela cópia da anexa decisão. “ (sic)
Salienta que, tendo a lei estabelecido um prazo e afirmado que este não poderá ultrapassar 120 (cento e vinte) dias, onde admite-se uma única prorrogação por igual período, desde que fundamentada.
Sobreleva, neste particular, que o paciente é primário, reside próximo ao distrito da culpa e possui ocupação lícita e família constituída.
Desse modo, requer, liminarmente, que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi do beneficiário, ante o constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente.
II.
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Levinaldo Fernandes de Oliveira, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta e teratológica ilegalidade, aspecto não verificado de plano.
Importa salientar que, diante de um prejuízo de cognição sumária que norteia decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso.
Cumpre destacar, ainda, que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Consigna-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”
Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
As informações colhidas nos autos dão conta de que a audiência de instrução e julgamento está designada para 07 de abril de 2020.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. ” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Na hipótese dos autos, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular.
Para averiguar a tese defensiva, da falta de fundamentação da decisão que indeferiu a revogação da prisão, necessário se torna analisar a decisão do magistrado a quo, in verbis: (Id. 37431469):
“(...)Decido.
Quanto o pedido de revogação da prisão preventiva em favor do réu Levinaldo Fernandes de Oliveira, acolho o parecer do Ministério Público. Noto que a defesa nada trouxe de novo, ou seja, elementos capazes de modificar o convencimento anterior e levasse a um novo juízo sobre a liberdade do réu por medidas cautelares diversas da prisão intramuros. Há de se ressaltar que não se deve levar em consideração apenas os crimes aqui investigados, mas a conduta do réu, sua liberdade traz neste momento intranquilidade à sociedade, é temerosa a sua presença junto das demais pessoas; por fim, as medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, não são suficientes para garantir a instrução criminal e a tornozeleira eletrônica inviável, já que sua fiscalização encontra-se com vários problemas conforme já fora constatado por esta Vara Criminal. Ainda mais, supostamente o réu cometeu os crimes de organização criminosa e roubo duplamente majorado (mediante violência com grave à pessoa), fato que possui testemunha ocular, além das vítimas que os reconheceram a pessoa dos réus na seara policial. Ademais, o réu é contumaz na prática de crimes por possuir outros registros criminais, logo, estar em liberdade, neste feito seria abalar a Garantia da Ordem Pública e obstar aplicação da lei penal.
O suscitado constrangimento ilegal pela cautelar preventiva, não existe mais, a instrução criminal já se encerrou e o julgamento depende da celeridade das partes quanta apresentação das alegações finais já deliberadas as fls. 687.
De outro norte, além de estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como os fundamentos jurídicos e fáticos sua segregação é necessária e dentro da razoabilidade e proporcionalidade, está presente o requisito específico tipificado pela Lei n. 12.403/11, qual seja, o inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal, ressaltando que, neste momento, todas as medidas cautelares são inadequadas e resultaria em ineficácia a sua aplicação, como sempre menciono, não há uma fiscalização rígida, presentes os fundamentos jurídicos e fáticos da prisão preventiva (CPP, art. 312).
Ante ao exposto, acrescido dos fundamentos acima, e em consonância com o parecer do Ministério Público, indefiro o pleito em favor do réu Levinaldo Fernandes de Oliveira, por estarem presentes os requisitos e os fundamentos fáticos e jurídicos autorizadores da prisão preventiva dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, inexistindo afronta aos Princípios Constitucionais, Tratados e Pactos Internacionais do qual a República Federativa do Brasil tenha ratificado. (...)”
No caso, não se vislumbra constrangimento ilegal, pois o indeferimento de sua revogação restaram devidamente justificadas, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
E em consulta ao sistema de acompanhamento processual de 2a Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Primus, constata-se que a autoridade apontada como coatora, ao analisar sobre as medidas temporárias em cumprimento a Portaria-Conjunta n. 247, do Egrégio TJ/MT, assim proferiu:
“Em cumprimento a Portaria-Conjunta n.o 247, do Egrégio TJ/MT subscrita pelo Presidente e Corregedor-Geral da Justiça, datada de 16 de março de 2020, com vigência de 17 a 31.03.2020 (prazo de 15 dias, arts. 9.o e 27), a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Em consonância com o CNJ, via Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020.
Estando os prazos processuais suspensos por circunstancias alheia a nossa vontade, passo a analisar quanto à situação prisional dos réus: João Ferreira Barroso Filho, Levinaldo Fernandes de Oliveira e Pablo de Oliveira; já o réu Vladimir Marques Cunha; está em liberdade (fls. 329/330).
Verifico que a prisão dos réus: João Ferreira Barroso Filho, Levinaldo Fernandes de Oliveira e Pablo de Oliveira; foram reanalisada no encerramento da instrução criminal (fls. 687 e 719/720), mantendo-se presos por serem reincidentes na prática de crimes e/ou contumazes na prática de crimes, faz do crime estilo de vida, afronta diretamente a ordem pública; ademais, caso seja procedente os fatos contidos na denúncia, em sede de dosimetria da pena, o regime a ser fixado é o fechado, negado será o apelo em liberdade; outrossim, não há fato novo que possa levar uma nova reanalise da cautelar provisória imposta aos réus. Assim sendo, mantenho a prisão dos réus: João Ferreira Barroso Filho, Levinaldo Fernandes de Oliveira e Pablo de Oliveira, nas mesmas fundamentações esposadas nesta e decisões anteriores. (...)” (grifo nosso)
Na hipótese dos autos, observa-se que a instrução criminal encontra-se encerrada, e nos termos da Súmula no 52 do C. STJ: “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
Por fim, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis da paciente, como a primariedade, os bons antecedentes e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
E seguindo a mesma direção, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração, razão pela qual indefiro a liminar, restando o lado sumaríssimo deste procedimento.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.